Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734504-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR GABRIEL ALVES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK, MACONHA, ECSTASY, MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE CELULAR E VEÍCULO APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas gravações dos acusados realizadas durante as investigações policiais. 2. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese, além da apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, os acusados foram flagrados pela equipe policial em atividade típica de mercancia ilícita de drogas. 3. De acordo com o § 4o do art. 33 da LAD “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” A concessão do benefício pressupõe uma conduta esporádica e circunstancial, o que não condiz com a postura dos réus, os quais se dedicavam com habitualidade a atividades criminosas, praticando o tráfico de drogas de forma reiterada e habitual, não preenchendo, assim, os requisitos obrigatórios do § 4o da LAD. 4. Demonstrado que os aparelhos celulares e o automóvel apreendidos por ocasião do flagrante eram usados para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa-fé contra a sentença que decretou o perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes acerca da autoria do insurgente; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando ser cabível a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024